Tribunal: STF
Processo: RE 1243782
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    ““EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LEI Nº. 13.654/18. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INCIDENTE. DESNECESSIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. ARTS. 927, V E 949, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. 
    I - A Lei nº 13.654/2018 revogou o inc. I do § 2º do art. 157 do CP, que dispunha sobre a majorante concernente ao emprego de arma. 
    II - O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, nos autos de nº 2018.00.2.005802-5, para desconstituir a norma desde o início, somente para as partes do processo (efeitos inter pars e ex tunc). 
    III - Referida decisão deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários desta Casa de Justiça, nos termos dos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicados subsidiariamente por força do art. 3º, do CPP. 
    IV - Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 13.654/2018 de modo a manter vigente o inc. I, §2º, art. 157 do CP, que estabelece como causa de aumento de pena nos crimes de roubo o emprego de violência ou ameaça exercida com arma (branca ou de fogo), com aumento na ordem de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade). 
    V - Afastado o fundamento jurídico que possibilitou a modificação da reprimenda pelo d. Juízo da Execução, qual seja, lei posterior mais benéfica (art. 66, I, da LEP), pela declaração de inconstitucionalidade, deve ser mantido íntegro o título executivo. 
    VI - Recurso conhecido e provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XL; e 58, § 2º, I, da CF. Alega que: 
    (i) “a controvérsia cinge-se à constitucionalidade do artigo 4°, da Lei 13.654/2018, tendo em vista a ausência de inconstitucionalidade formal e a aplicabilidade da legislação em todos os demais entes federativos do Brasil, com exceção apenas do Distrito Federal”; 
    (ii) “não há qualquer indicativo de que mera irregularidade de publicação – sanada logo após pela Comissão de Redação Legislativa (CORELE) – tenha comprometido de eventual recurso de Senadores ao Plenário da Casa. Diferentemente do acórdão que declarou a inconstitucionalidade formal, que trabalhou com hipóteses, o fato é: nenhum Senador ou Senadora questionou o processo legislativo em debate”. 
    O recurso merece ser provido. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o caso ora em análise versa sobre temática “interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019)” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, em situações idênticas, vejam-se o RE 1.257.182 e o RE 1.250.041-AgR, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, este último assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator